Tribunal: TJBA
Processo: 8038322-06.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus
nº 8038322-06.2021.8.05.0000, da Comarca de Porto Seguro

Impetrante: Drª. Tatiana Câmara A. Velho da Cunha, Defensora Pública

Paciente: Keven Souza Oliveira

Impetrado: 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/Ba

Origem: Auto de prisão em flagrante nº 8004546-91.2021.805.0201

Procuradora de Justiça: Drª. Sheila Cerqueira Suzart

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, E 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.823/06 (TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO). PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM 31.10.2021. DECRETO PREVENTIVO EXARADO EM 01.11.2021, APÓS REQUERIMENTO MINISTERIAL.

INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE DA PROVA MATERIAL COLHIDA. INGRESSO NO DOMICÍLIO DA APELANTE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.

CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE QUE
RESPONDE
A OU
TROS DOIS EXPEDIENTES DECORRENTES DA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que, no dia 31.10.2021, por volta de 15h30min, o Paciente, ao avistar a guarnição policial realizando ronda de rotina no bairro Pacata, Porto Seguro-BA, empreendeu fuga para o interior de uma residência carregando consigo uma bolsa, o que levantou suspeitas e fizeram os agentes iniciar a perseguição, logrando êxito em abordá-lo e encontrar no interior da referida bolsa, 22 “buchas” de maconha, 28 pedras de crack e 01 revólver calibre .32, marca ROSSI, com duas munições e numeração suprimida.

No caso, o ingresso no domicílio se deu após fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito,
inexistindo flagrante ilegalidade da ação policial a ser reconhecida, porquanto presentes dados objetivos colhidos a partir das circunstâncias do caso concreto, que autorizavam o ingresso dos agentes estatais no interior da residência utilizado como local de fuga pelo flagranteado. Ademais, tal matéria já foi submetida à apreciação pelo magistrado de origem, ocasião em que, não vislumbrando qualquer irregularidade capaz de recomendar o relaxamento da prisão, homologou o auto de prisão em flagrante.

Prisão preventiva adequadamente motivada, tendo sido demonstrado, com base nos elementos
indiciários colhidos, a materialidade e indícios suficientes de autoria, além da gravidade concreta do delito, notadamente se considerada a variedade e natureza das drogas apreendidas,
além do revólver calibre .38., circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta
a justificar a necessidade da medida constritiva para resguardar o meio social.

Paciente, ademais, que responde
a ou
tros dois expedientes decorrentes da prática de atos infracionais na comarca de Porto Seguro, análogos aos crimes de tráfico ilícito de drogas e roubo (0500200-50.2019.8.05.0201; 0500743-24.2017.8.05.0201), dados confirmados através de consulta ao Sistema E-SAJ.

Condições subjetivas favoráveis que não obstam, por si sós, a manutenção da segregação preventiva quando satisfatoriamente fundamentada.

Processo que tramita regularmente, tendo sido a audiência de custódia realizada no dia 03.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8038322-06.2021.8.05.0000, em que figura como paciente KEVEN SOUZA OLIVEIRA e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/Ba.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.